Tribunal: STF
Processo: RE 110139
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
Execução fiscal.  Juros moratorios.  Contam-se
a partir do vencimento da obrigação  tributaria  e  não,  apenas,  da
citação inicial. CTN, art. 161. Recurso extraordinário não conhecido,
na espécie, porque não regularmente invocado no recurso o dispositivo
em foco. Súmula 284.